Tribunal: TJMT
Processo: 1011748-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011748-29.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Furto Qualificado, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO GRACIANO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 1011748-29.2023.8.11.0000

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – JUÍZOS DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (NIPO) E DA 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE – DELITOS DE FURTO QUALIFICADO E DANO, PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – LOCAL DO CRIME MAIS GRAVE – PREVENÇÃO EM RAZÃO DE TER DECRETADO A PRISÃO PREVENTIVA DO INVESTIGADO – ARTIGOS 71, 78, II, “A”, E 83, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS –
CONFLITO PROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Tendo em vista que as subtrações dos automóveis nesta Capital, para arrombar os portões de entrada das Lojas Martinello em Várzea Grande, foram praticadas paralelamente entre si, deve-se levar em conta, para resolução do conflito, o local do cometimento do delito mais grave [furto qualificado], ou seja, no município de Várzea-grandense.

Ainda que se reconheça,
a posteriori
, a continuidade delitiva entre os delitos, a competência será firmada pela prevenção, nos termos dos artigos 71 e 83, do Código de Processo Penal, que, no presente feito, é do Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande, porque primeiro conheceu dos fatos e decretou a prisão preventiva em desfavor do investigado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 1011748-29.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS (NIPO) DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.

SUSCITADO:

JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) da Comarca da Capital, nos Autos PJE n. 1031582-46.2022.8.11.0002.

Assevera se tratar de investigação para apurar o cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 155, §§1o e 4o, I, e 163, c/c os artigos 69 e 71, todos do Código Penal, praticados em desfavor do estabelecimento comercial “Eletromóveis Martinello”, localizado no município de Várzea Grande/MT.

Pontua que o investigado, Marcelo Graciano da Silva, utilizou-se de veículo automotor, furtado na cidade de Cuiabá, para desobstruir a entrada do comércio e, em seguida, subtrair diversos produtos do interior da loja, em duas situações distintas.

Por fim, verbera que o “
juízo competente para o processamento do inquérito é o da 4a Vara Criminal de Várzea Grande, considerando que conheceu primeiro dos fatos, quando [...] deferiu a prisão preventiva em desfavor do investigado”
[doc. digital n. 169319170].

Em decisão prolatada no dia 26.5.2023, designei o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) de Cuiabá/MT para analisar, em caráter provisório, eventual medida urgente [doc. digital n. 169533675].

O Juízo suscitado prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 173075153].

A Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do Conflito, com o reconhecimento da competência do Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT [doc. digital n. 174669166].

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 1011748-29.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Exsurge dos autos que, após a representação formulada pela autoridade policial, o Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT decretou a prisão preventiva de
Marcelo Graciano da Silva
, em razão da prática, em tese, do crime de furto qualificado (por duas vezes, em continuidade delitiva) praticado em face da empresa “Lojas Martinello”.

Dentre os fundamentos elencados pelo juízo singular está a reiteração delitiva do agente, haja vista “
a extensa ficha criminal, sendo ele contumaz na prática delitiva, inclusive possuindo o executivo n. 0025654-84.2017.8.11.0042, onde soma 3 condenações (dois roubos majorados e uma receptação), faltando cumprir 8 anos e 6 meses e 29 dias

[...]. Ademais, consigna-se que ele se encontra segregado desde o dia 15/09/2022, no APF 1013609-55.2022.8.11.0042, pela prática do crime de tráfico de drogas”
(doc. digital n. 95716997).

Ato contínuo, no dia 14 de outubro de 2022, a 4a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande/MT se manifestou pela incompetência do Juízo para apurar e processar os fatos.

Em sua manifestação, o Promotor de Justiça, João Batista de Oliveira, asseverou:

“Observa-se do inquérito policial que constam várias informações de furtos praticados pelo investigado, em um período de 23 dias, entre as cidades de Cuiabá e Várzea Grande (9 furtos).

Aparentemente, o investigado utilizava o mesmo modus operandi, subtraindo veículos em Cuiabá e utilizando os veículos para furtos em Várzea Grande.

Constata-se dos B.Os, narrativas do feito e da própria confissão do investigado, que nesse decurso de tempo ele praticou 6 furtos em Cuiabá e 3 furtos em Várzea Grande/MT.

Veja:

1o furto – motocicleta vermelha, sem placa, no condomínio São Carlos, em Cuiabá (data do fato: 22 ou 23/08/2022 – não consta mais informação – motocicleta utilizada para se deslocar até o Pet Shop Aeroporto, em Várzea Grande);

2o Furto – Palio Branco, subtraiu de dentro de uma residência em Cuiabá (data do fato: 23/08/2022 – utilizou o veículo para se deslocar pela segunda vez até o Pet Shop Aeroporto, em Várzea Grande);

3o Furto – Pet Shop Aeroporto, em Várzea Grande-MT (data do fato 23/08/2022 – IP 245/2022 – DERF- VG – distribuído neste juízo sob o número -1033148-30.2022.8.11.0002)

4o Furto – Veículo Gol, vermelho, da vítima Ana Paula Barauna de Marce, em Cuiabá (data do fato 03/09/2022 - B.O 2022.242785 – Inquérito 236/2022- DRRFVA Cuiabá – Veículo utilizado arrombar e furtar a loja Saroba, em Cuiabá);

5o Furto – Loja Saroba Pneus de Cuiabá (data do fato 04/09/2022, veículo furtado da vítima Ana Paula – furto 4; IP 426/2022 – 1013486-57.2022.8.11.0042 – pendente de denúncia);

6o Furto – Veículo gol, cinza, 1994/1994, placa JYB 2288, furtado no bairro Morada da Serra, em Cuiabá, vítima Steffany (data do fato 06/09/2022 –B.O 2022.245879, AIP Cuiabá 1653/2022 – DRRFVA);

7o Furto – 1a Martinello de Várzea Grande (data do fato 07/09/2022, utilizou o veículo do furto 6 – IP 272/2022- este feito);

8o Furto - Veículo corsa, prata, placa JZC 3665, em Cuiabá (data do fato 08/09/2022 – B.O 246819/2022 – AIP - 1661/2022);

9o Furto – 2a Loja Martinello de Várzea Grande ( data do fato 10/09/2022 – furto utilizando o veículo do furto 8; IP 272/2022-este feito)”.

Por fim, considerou “
a conexão, a continuidade delitiva e o local em que ocorreu o maior número de condutas”
e requereu o declínio de competência para uma das “
varas de feitos gerais de Cuiabá-MT”
(doc. digital n. 169319174).

Acolhendo o pedido ministerial, em 17 de outubro de 2022, o Juiz de Direito, Abel Balbino Guimarães, declarou sua incompetência e remeteu os autos para distribuição a uma das varas de feitos gerais desta Capital (doc. digital n. 169319174).

Após seu recebimento pela 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT, mas por se tratar de processo ainda pendente de conclusão do inquérito policial, os autos foram remetidos ao Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) e, em seguida ao Ministério Público (doc. digital n. 169319174).

A 7a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT entendeu “
não vislumbrar a existência de conexão entre
todos os delitos
de furto”
. Verberou
“que [...] o IP n. 272/2022 foi instaurado
exclusivamente
para apuração de dois crimes de furto qualificado em desfavor da empresa Eletromóveis Martinello, ocorridos nos dias 7 e 10 de setembro de 2022, na cidade de Várzea Grande”
. Aduziu que “
após a conclusão das investigações policiais restou esclarecido que o investigado subtraiu 2 veículos em Cuiabá e,
posteriormente
, os utilizou para arrombar as portas da Loja Martinello
em Várzea Grande
”
. Ressaltou que “
é possível reconhecer a existência da conexão apenas em relação aos furtos dos veículos [...] ocorridos nesta Comarca [...], de modo que o critério para
fixação da competência não seria do local onde ocorreu o maior número de infrações, mas sim, do lugar da infração a qual for cominada mais grave
[...] e, neste caso, os ocorridos em Várzea Grande, por se tratar de
furtos qualificados
”.
Afirmou ainda que “
embora o indiciado tenha cometido vários delitos utilizando o mesmo modus operandi, não há se falar na continuidade delitiva entre eles [...] mas de verdadeira reiteração criminosa, devendo tal circunstância ser apreciada pelo Juízo das Execuções, na hipótese de eventual condenação”
. Por fim, manifestou-se pela prevalência da competência do Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT para processamento e julgamento do feito, sobretudo em razão de ter prolatado a decisão que decretou a prisão preventiva de Marcelo (doc. digital n. 169319174).

Neste ínterim, em razão da segregação preventiva perdurar desde 28 de setembro de 2022, a Juíza do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO), Helícia Vitti Lourenço, relaxou a custódia cautelar do investigado; contudo, manteve-o no cárcere em razão da prisão preventiva decretada nos autos n. 1015171-02.2022.811.0042, em trâmite na 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Além disso, a magistrada acolheu a manifestação da Promotoria desta Capital e suscitou o conflito negativo de competência, entendendo pelo “
regresso dos autos ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande [...] haja vista ser àquele o juízo competente para processar e julgar os fatos apurados no caderno processual [...] ainda o entendimento seja de que ambas as Comarcas
[Cuiabá e Várzea Grande]
são competentes”
.

Como bem destacado pela Juíza do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO), verifica-se que o investigado possui a pena unificada de 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão – restando o residual de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias –, além de ser reincidente na prática de crimes patrimoniais, conforme se verifica no Executivo de Pena n. 0025654-84.2017.811.0042,
verbis
:

1. Autos n. 0000750-05.2014.811.0042 – em que foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão pelo crime de
roubo majorado
;

2. Autos n. 0001188-83.2016.8.11.0002 – em que foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão pelo crime de
receptação
[...];

3. Autos n. 0014498-25.2017.811.0002 – condenado pela prática dos crimes de
receptação
e
roubo
, à pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

De mais a mais, o investigado possui as seguintes ações penais em curso:

“1. autos n. 0011098-87.2011.811.0042, referente a prática do crime de roubo;

2. autos n. 0001480-45.2016.8.11.0042, 0032539-17.2017.8.11.0042, 0000214-46.2016.8.11.0002, todos pela prática do delito de receptação;

3. autos n. 1015171-02.2022.8.11.0042, pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes;

4. autos n. 1013486-57.2022.8.11.0042, pela prática de furto qualificado;

Da análise dos registros criminais encimados, é possível concluir que há
habitualidade delitiva
na prática de crimes patrimoniais pelo investigado e, ao que tudo indica, não há elementos, pelo menos neste
iter processual
, para deduzir que os 9 (nove) crimes pelo qual está sendo investigado possuem conexão intersubjetiva.

De mais a mais, não se pode olvidar que os delitos – furto dos automóveis em Cuiabá para arrombar as lojas Martinello em Várzea Grande/MT – foram praticados paralelamente entre si; contudo, tal circunstância ainda é prematura para se reconhecer a continuidade delitiva, devendo, no caso de conflito, levar em conta o local do cometimento dos
crimes mais graves
[furtos qualificados], ou seja, no município várzea-grandense.

Sobre a matéria, trago precedentes deste Tribunal de Justiça e da Corte Cidadã,
verbis
:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO [...] JURISDIÇÕES DA MESMA CATEGORIA – CRIME MAIS GRAVE - PREPONDERANCIA – competência do juízo suscitado - ARESTO DO STJ – CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE. “No concurso de jurisdições da mesma categoria [...] preponderará [...] à qual for cominada a pena mais grave” (CPP, art. 78, II, “a”). Havendo processos conexos de jurisdição de mesma categoria [...] prevalecerá a competência [...] da infração cuja pena cominada é mais grave, nos termos do art. 78, inciso II, alínea a, do Código de Processo Penal” (STJ, CC 120.053/MG)”
(TJMT, N.U 1005566-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA [...] CONEXÃO. OCORRÊNCIA. ART. 78, II, A, DO CPP [...] Há evidente conexão entre os fatos em apuração [...]. Incidência do disposto no art. 78, inciso II, "a", do Estatuto Processual Penal, que determina a prevalência do lugar da infração à qual for cominada pena mais grave [...]”
(STJ, CC n. 151.651/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 11/10/2017, DJe de 18/10/2017.)

Por derradeiro, não se pode olvidar que – pela regra da
prevenção
–, o Juízo que primeiro conheceu dos fatos foi o da
4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que, inclusive, decretou a prisão preventiva em desfavor do investigado.

Consoante já decidido anteriormente pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, na análise de Conflito Negativo de Competência,
verbis
:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENTRE OS JUÍZOS CRIMINAIS DA COMARCA DA CAPITAL E DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – DELITOS DE ROUBO PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA QUE SE DÁ PELA PREVENÇÃO – JUÍZO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE QUE PRIMEIRO CONHECEU DOS FATOS, DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA DOS INDICIADOS E A BUSCA E APREENSÃO – CONFLITO PROCEDENTE. Em se tratando de crimes continuados, a competência firma-se pela prevenção. Inteligência dos artigos 71 e 83, ambos do CPP. Conflito de jurisdição julgado procedente para o fim de fixar a competência do MM. Juízo suscitado, qual seja, o da 2.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT”
(N.U 0045868-96.2017.8.11.0042, Des. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 07/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

Nesse sentido os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Sendo igualmente competentes os mencionados Juízos paulistas, a competência é firmada pela prevenção, nos termos dos art. 71 e 83 do Código de Processo Penal que, no presente feito, é do Juízo [...] que nele proferiu decisão [...]”
(CC n. 181.538/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 1/9/2021.)

“
[...] "A jurisprudência vigente neste Tribunal encontra-se firmada no sentido de que, embora a regra seja a fixação da competência pelo lugar da prática da infração penal, havendo a constatação da habitualidade criminosa, a continuidade delitiva ou a permanência, o critério para estabelecer o foro competente segue as regras previstas no art. 71, do CPP, qual seja, a prevenção, que, em comarcas diversas, estabelece-se com base na primazia da atuação no processo" (AgRg no AREsp n. 806.274/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 28/06/2018) [...]”
(AgRg no HC n. 500.007/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 20/5/2019.)

De mais a mais, como bem consignou a Procuradoria de Justiça, “
um breve olhar por sobre o encaminhamento das práticas, conduz à conclusão de que o juízo competente para o processamento do presente inquérito policial (condutas indicadas como 6°, 7°, 8° e 9° delitos, praticados, em tese, entre os dias 06 e 10.09.2022) é o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, mesmo por que foi o Juízo que conheceu primeiro dos fatos deferindo a prisão preventiva em desfavor do investigado nos autos n° 1029857-22.2022.8.11.0002
”

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, julgo
PROCEDENTE
o presente Conflito de Jurisdição, fixando a competência do
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
para processar os autos n. 1031582-46.2022.811.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023